Tribunal: TJDFT
Processo: 0740531-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740531-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIETA PAULINA BULBOL COELHO MOREIRA DA COSTA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE JESUS DECISÃO A agravante-executada opôs embargos de declaração do despacho desta Relatoria (id. 64447010), in verbis: “Da atenta leitura da petição do agravo de instrumento, vê-se que não foi formulado pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal nem deduzida a causa de pedir correspondente”. O despacho embargado não padece de contradição ou obscuridade, pois, conforme se constata claramente do cotejo entre a petição do agravo de instrumento e a dos embargos de declaração (id. 64667001), o tópico nesta aduzido, intitulado “3. Da Tutela de Evidência”, assim como o pedido de liminar constante do item 2, não foram ali formulados. Não obstante a conclusão acima, a tutela provisória, inclusive em sede recursal, pode ser requerida a qualquer tempo. Assim, conheço do pedido formulado na petição dos embargos de declaração, para “concessão da medida liminarmente, de forma que seja concedido o efeito suspensivo da medida que deferiu a constrição da conta, e que essa conta seja desbloqueada, pois, é o que determina a legislação” (id. 64667001, pág. 8). ANTONIETA PAULINA BULBOL COÊLHO MOREIRA DA COSTA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 210994922, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 212849208, autos originários), no cumprimento de sentença movido por MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE JESUS, in verbis: “É necessário o cumprimento da decisão proferida no agravo de instrumento interposto. Prossiga-se com a pesquisa de bens em nome da agravada-executada pelo sistema Sisbajud, com a repetição automática de bloqueios por 30 dias. Int.” “Trata-se de embargos opostos pela parte executada. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário (ação declaratória de nulidade c/c indenização e honorários sucumbenciais), vê-se que o MM. Juiz, ao exarar o pronunciamento agravado, tão somente cumpriu o determinado no acórdão no 1896734, de 1/8/2024, que deu provimento ao AI 0719392-73.2024.8.07.0000 interposto pelas agravadas-credoras, nos seguintes termos: “18. Isso posto, conheço do agravo de instrumento das exequentes e dou provimento para reformar a r. decisão e deferir a pesquisa de bens em nome da agravada-executada pelo sistema Sisbajud, com a repetição automática de bloqueios por 30 dias.” A agravante-executada requereu que fosse “preservada sua conta salário do Banco do Brasil - conta corrente 795079-9, Agência 4599-3”, por ser conta salarial (em que recebe aposentadoria e pensão civil), impenhorável, e por se tratar de pessoa idosa e em tratamento de câncer de mama (id. 210919910). Em seguida, o MM. Juiz proferiu os pronunciamentos impugnados. Neste recurso, a agravante-executada pede “para reformar a decisão agravada no sentido de suspensão do bloqueio da conta salário do Banco do Brasil - conta corrente 795079-9, Agência 4599-3” (id. 64395624, pág. 12). O acórdão, transitado em julgado, foi claro quanto à ordem de se realizar a pesquisa de bens em nome da executada, pelo Sisbajud, com repetição automática por 30 dias. Portanto, a r. decisão agravada apenas dá estrito cumprimento ao que foi determinado pelo Tribunal. Ademais, conforme previsão expressa do art. 854, §§ 2o, 3o e 4o do CPC, depois de tornados indisponíveis os ativos financeiros da executada pelo Sisbajud, ela será intimada na pessoa de seu Advogado para, em cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. E, somente depois de eventualmente acolhida a arguição é que o Juiz determinará o cancelamento de indisponibilidade considerada irregular. A propósito, transcrevo referidos dispositivos: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. § 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.” No processo originário, conforme documentação existente até o presente momento, não foi efetivado bloqueio nas contas da agravante-executada, tampouco ela apresentou impugnação à penhora, depois de regularmente intimada, a ser primeiramente apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau, a fim de manter ou não a constrição, nos estritos termos dos dispositivos acima destacados, que devem ser observados. Desse modo, os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante-executada e indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. À agravada-credora, para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Brasília - DF, 1 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora